Tribunal: TJMT
Processo: 1037786-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037786-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO SILVA METELLO - CPF: 819.929.041-20 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1037786-86.2022.8.11.0041

APELANTE:

ROGÉRIO SILVA METELLO

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO SILVA METELLO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
foi induzido a erro e o apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação no ato da celebração da operação, descontando do autor valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo, não tendo juntado documento válido para corroborar com o contrato aplicado
” (sic).

Sustenta que “
os elementos extraídos dos autos evidenciam que, na verdade, os ditos "saques" foram disponibilizados na conta bancária por meio de transferência bancária (TED) pelo apelado, ou seja, sem que tenha ocorrido utilização do cartão para tanto
” (sic).

Afirma que “
não se pode confundir “saque”, que se processou através de transferência bancária diretamente para conta corrente da parte apelante e “pagamento da fatura” por portabilidade da dívida, como ciência da modalidade levada a efeito e uso de cartão de crédito
” (sic).

Destaca que “
na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas

feitas pela própria instituição financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que a instituição financeira credita determinado valor na conta do tomador do empréstimo
” (sic).

Reforça que “
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, e dos Tribunais Pátrios, já se posicionaram no sentido de que nas hipóteses de lançamento de crédito em favor do contratante, decorrente do negócio jurídico questionado, sem que tenha efetuado a utilização do referido cartão de crédito para recebimento dos valores, caracterizada está a intenção de, na verdade, adquirir um empréstimo consignado, modalidade remunerada por juros inferiores aos do saque do cartão de crédito
” (sic).

Diz que “
a intenção do consumidor foi de contratar empréstimo consignado, senão vejamos: a) recebeu os valores do banco via TED; b) não recebeu o cartão de crédito (plástico); c) não recebeu as faturas e d) não fez uso do cartão em compras
” (sic).

Menciona que “
o apelante acreditou estar contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoou mediante “saques” no “cartão de crédito”, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que levou, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida
” (sic).

Assevera que “
é evidente a existência de irregularidade na contratação, em razão do desrespeito ao dever de informação, devendo ser aplicada a taxa de juros indicada na petição inicial e sem capitalização para o contrato em questão, ante a ausência de expressa pactuação e impugnação pelo réu
” (sic).

Por fim, defende que a conduta da apelada enseja indenização por danos morais, e repetição do indébito em dobro, assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos formulados na exordial (Id. 189563695).

Contrarrazões ofertadas no Id.
189563698, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso
.

Preparo devidamente recolhido no Id. 199145177.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROGÉRIO SILVA METELLO

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
, alegando, em síntese, que buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente induzido a realizar outra operação, qual seja, contratação de cartão de credito com reserva de margem consignável (RMC).

Assevera que “
nessa modalidade de consignado, as instituições financeiras realizam uma transferência (TED) para conta corrente do consumidor antes mesmo da suposta emissão e entrega do cartão de credito, o que leva a crer que firmou-se um contrato de empréstimo consignado”.
(sic).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pelo autor intitulado como sendo “
termo de adesão – cartão de crédito bonsucesso
” (Id. 189563682), além de ser munido com cópia de documento pessoal e extrato de pagamento do Estado de Mato Grosso, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que o apelante utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou dois
saques (Id. 189563684 – pág. 02 e 150).

E ainda, verifica-se que o endereço constante nas faturas (Id. 189563684), é o mesmo qualificado na inicial e juntados nos autos pela parte autora (Id. 189563657), fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Por fim, rememoro que a parte autora entrou com ação declaratória de nulidade contratual, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003238-69.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –-
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –13 (TREZE) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS
- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
” (TJ-MT 10309928320218110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024